Tribunal: TJSP
Processo: 0012376-49.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO ANTE O DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO PELA EXECUTADA. APELO POR PARTE DA EXECUTADA. DEPÓSITO REALIZADO COM O FITO DE GARANTIR O JUÍZO. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO E DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ JULGAMENTO DE AGRAVO EM

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO ANTE O DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO PELA EXECUTADA. APELO POR PARTE DA EXECUTADA. DEPÓSITO REALIZADO COM O FITO DE GARANTIR O JUÍZO. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO E DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Autos encaminhados ao contador judicial, reconhecendo-se ínfima diferença entre o valor apresentado pela exequente e o efetivamente devido pela executada. Necessidade de acertamento de valores, com a restituição à apelante da diferença apurada. Descabimento, contudo, do pedido de suspensão, uma vez que o agravo já foi julgado e não foi conhecido.

Apelo parcialmente provido.